Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702112-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FCM GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI AGRAVADO: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação ao cumprimento de sentença, fundamentada na nulidade da citação na fase de conhecimento. A executada/agravante alega, em síntese, a nulidade da sua citação na fase de conhecimento, feita por AR assinado por pessoa não identificada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nos termos da jurisprudência dominante sobre o tema, é válida a citação feita por AR no endereço da empresa. Confira-se: “(...) 1. O mandado citatório encaminhado ao endereço indicado na inicial e onde funcionava a empresa, tendo sido recebido por pessoa que assinou o aviso de recebimento sem tecer qualquer ressalva acerca de sua suposta falta de poderes para receber citação ou mesmo sobre desconhecimento do local de funcionamento da pessoa jurídica, implica em citação válida. Precedentes. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1222173, 07085211920178070003, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausente a probabilidade do direito. Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Oficie-se informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator